Tribunal: TJPA
Processo: 0005384-28.2017.8.14.0051
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0005384-28.2017.8.14.0051

AGRAVANTE: M MESCHEDE & CIA LTDA - EPP

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO A GARANTIAS PROCESSUAIS. OFENSA REFLEXA. TEMA 660/STF. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da aplicação do Tema 660/STF, em controvérsia sobre nulidade por ausência de intimação válida e rescisão de contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ofensa direta à Constituição; (ii) estabelecer se a controvérsia demanda reexame de matéria infraconstitucional e probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece que a alegada violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal configura ofensa reflexa, conforme o Tema 660/STF.

Afirma a validade da intimação da pessoa jurídica por seus representantes legais, afastando nulidade.

Consigna que a controvérsia sobre rescisão contratual foi decidida com base na Lei nº 8.666/93.

Conclui que a pretensão recursal demanda reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula 279/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Alegações de violação a garantias processuais que dependem de normas infraconstitucionais configuram ofensa reflexa e não ensejam repercussão geral.

2. A intimação válida da pessoa jurídica por seus representantes afasta nulidade processual.

3. O reexame de matéria fática e infraconstitucional impede o conhecimento do recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, XXXVI, LIV e LV; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, 242 e 246; Lei nº 8.666/93, arts. 78, XII, e 79, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660 (ARE 748.371); STF, RE 584.608; STF, ARE 795874 AgR; STF, ARE 808.632-AgR; STF, RE 1.144.163/SP-AgR; STJ, AREsp 2593297/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
16ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno
(29 de abril a 7 de maio de 2026),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
A
gravo Interno
(ID nº

31402779
)
,
interposto com fundamento nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil, contra
decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário (ID nº

30677360
)
, baseada na aplicação da tese jurídica vinculante do
Tema nº 660,
onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral em casos em que se alega violação aos incisos II, LIV, LV do art. 5º, da Constituição Federal.

A
parte agravante entende que a decisão

apontou
erroneamente que
a controvérsia veicularia ofensa meramente reflexa à Constituição, nos termos do Tema 660 do STF,
além de consignar a necessidade de
reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF)
, e, por este motivo, a agravante entendeu que foram violados os
arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal
.

Sustenta que
as violações constitucionais são diretas
, notadamente em razão da
nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação válida de parte essencial
, bem como pela
ofensa ao ato jurídico perfeito
, ao se desconstituir contrato administrativo celebrado sob regime jurídico anterior com base em normas supervenientes, não se tratando de mera interpretação de legislação infraconstitucional nem de reexame probatório.

Diante disso, requer o afastamento da incidência do referido entendimento e, por conseguinte, o regular processamento do recurso extraordinário.

O
Ministério Público
apresentou as contrarrazões (ID nº

31903077
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e preparado, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

A decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário o fez baseada na aplicação da tese vinculante do Tema 660/RG (ARE nº 748.371), que assim dispõe:

"
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."

Dito isso, ao compulsar os autos, verifica-se que a controvérsia reside na desconstituição da
decisão de ID
30677360
, a qual concluiu que
a revisão das questões constitucionais suscitadas implicaria reexame de legislação infraconstitucional
. Tal circunstância é considerada pelo Supremo Tribunal Federal como violação indireta ou reflexa à Constituição, razão pela qual se mostra ausente o
requisito essencial à admissibilidade do recurso extraordinário: a repercussão geral.

Analisando a questão
da
alegação de cerceamento de defesa

por ausência de intimação válida ao responsável pela empresa
, o acórdão contra o qua
l
foi interposto o recurso extraordinário consignou
não configurada qualquer
nulidade
. Vide

“(...)
Inicialmente, esclareço que a presente ação fora feita contra a pessoa jurídica M.
Meschede
& CIA LTDA e não individualmente contra o novo responsável pela empresa ou de seus sócios.

Além disso,
esta
fez diversos peticionamentos para anexar procurações nas quais os seus advogados, ora outorgados, tinham plenos poderes para receber intimações, publicações, citações, dentre outros direitos a receber e transmitir as informações para o outorgante, ora a pessoa jurídica acima.

Observo também que a empresa também apresentou sua contestação, bem como o presente recurso de apelação, após devidamente citada e intimada, logo não podendo ser alegado cerceamento da defesa
.
” (Voto ID
18017826
)

O que foi confirmado na decisão integrativa de
ID
28001226
, que consignou que “
a
insistência na ausência de intimação do sócio administrador desconsidera a personalidade jurídica própria da empresa, a qual atua no processo por meio de seus representantes legais. A citação da pessoa jurídica, e não de seus sócios individualmente, é a providência exigida pelo ordenamento jurídico
”.

Observa-se que a situação,
b
ase
ada
na legislação infraconstitucional, coaduna-se com o entendimento de que “
a
citação realizada na pessoa do representante legal do executado, detentor de poderes específicos para receber citações, é válida, conforme os arts. 242 e 246 do Código de Processo Civil
” (
AREsp 2593297 / GO
)
,
afastando a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, por envolver aplicação de normas infraconstitucionais — hipótese abrangida pela tese vinculante do Tema 660 da repercussão geral.

Quanto à matéria relativa à violação aos princípios insculpidos nos incisos
XXXVI, LIV e LV,
do art. 5º,
da Constituição Federal
, observo
que a Primeira Turma
de Direito Público a
valiou
a
rescisão unilateral do contrato firmado entre a agravante e o Município de Santarém
sob a ótica da legislação infraconstitucional aplicável — no caso
,
arts. 78, XII, c/c 79, I da Lei nº 8.666/93

além do procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público
contra a empresa agravante.

Desta forma, a
pretensão de reformar o julgado com fundamento em suposta afronta a princípios constitucionais encontra óbice na natureza da norma invocada. Isso porque
o recurso extraordinário não se presta à análise de questões de índole infraconstitucional,
conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 808.632-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/08/2014; RE 1.144.163/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/11/2019.

Para corroborar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, colaciono, ilustrativamente, o seguinte julgado:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Alegação de ausência de intimação de advogado específico. Suposta violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Matéria infraconstitucional. Tema 660. Configuração de ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo
regimental.(
ARE 795874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
18-02-
2025 PUBLIC
19-02-2025)

Desta forma, entendo que analisar a questão sob a ótica do agravante, com a justificativa de salvaguardar as garantias processuais de ampla defesa, contraditório, e devido processo legal, implicaria na revisão da legislação infraconstitucional aplicada à contratação temporária e ao contrato firmado entre as partes, o que indica a manutenção da decisão de ID
30677360
, ante a ausência de repercussão geral, conforme a tese disposta no Tema 660/RG.

Diante do exposto, voto no sentido de
DESPROVER o agravo interno,
mantendo-se a decisão que
negou seguimento a
o recurso extraordinário, em virtude de não haver distinção que afaste a ausência de repercussão geral, conforme tese jurídica vinculante do Tema 660/STF.

É como voto.

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 28/05/2026